Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704526-57.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa. 2. Mantém-se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da reincidência do réu e quando a medida não se mostra socialmente recomendável. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, §3o, do Código Penal, afirmando ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque, não sendo reincidente específico, a medida se mostra socialmente recomendável; b) artigo 59 do CP, pois, para o cálculo do aumento da pena base, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 44, §3o, do CP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior, mesmo que o recorrente seja reincidente não específico, se o tribunal de origem entendeu não se mostrar a substituição da pena medida socialmente recomendável, “a inversão do entendimento (...) demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1898739/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021). Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Também não deve prosperar a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a jurisprudência do STJ considera “razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/3/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ”. (AgInt no REsp 1954791/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015